Tribunal: TCU
Processo: 010.191/2018-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. Análise das operações de crédito externo realizadas pelo BNDES para obras de infraestrutura urbana, em cumprimento ao Acórdão 1.413/2016-Plenário (Apartado 5: Habitação, edificações, saneamento, infraestrutura urbana e metrô)

Inteiro teor:
Acórdão 408/2025-TCU-Plenário Trata-se de fiscalização com o objetivo de avaliar a conformidade dos atos relacionados às operações de crédito realizadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) referentes à exportação de bens e serviços de engenharia a entes públicos estrangeiros em obras de infraestrutura urbana (habitação, edificações, saneamento, infraestrutura urbana e metrô). Considerando que o Acórdão 1413/2016-TCU-Plenário , que tratou de auditoria sobre os financiamentos à exportação de bens e serviços de engenharia brasileiros em obras de infraestrutura realizadas por entes públicos estrangeiros, operados pelo BNDES, determinou a instauração de sete processos apartados, classificando e segregando os empreendimentos fiscalizados naqueles autos por tipologia da obra; considerando que o voto condutor daquela decisão padronizou os aspectos a serem considerados na análise a ser empreendida no âmbito dos processos apartados; considerando que, em todos os processos apartados, as análises e os critérios de responsabilização foram uniformizados com base nas premissas do Relatório das Atividades do Grupo de Trabalho constituído pela Ordem de Serviço Segecex 11, de 6/7/2018; considerando que o Acórdão 324/2024-TCU-Plenário decidiu sobre a responsabilidade dos agentes chamados em audiência no processo apartado piloto (TC Processo 017.469/2016-3 ), relacionado ao financiamento à exportação de bens e serviços em obras rodoviárias; considerando a similaridade dos indícios de irregularidades que subsidiaram o chamamento em audiência dos responsáveis nos dois casos, materializado nos Acórdão 2006/2019-TCU-Plenário (apartado de obras rodoviárias) e 4.032/2020-Plenário (apartado de obras de infraestrutura urbana - em análise nestes autos); considerando que os referidos indícios ocorreram de maneira sistemática no banco, em todas as operações fiscalizadas pelo TCU nos sete processos apartados; considerando que, por meio do Acórdão 324/2024-TCU-Plenário , o Tribunal decidiu que as condutas de todos os responsáveis arrolados naqueles autos não seriam passíveis de sanção, acolhendo as razões de justificativa por eles apresentadas, integralmente ou parcialmente, em razão da ausência de erro grosseiro; considerando que, posteriormente, o Tribunal decidiu no mesmo sentido no âmbito dos demais processos apartados, resultando nos Acórdãos 1.349/2024, 1.328/2024, 1.329/2024 e 1.330/2024, todos do Plenário; considerando a necessidade de garantir a harmonia das decisões desta Corte, em observância aos princípios da segurança jurídica e da isonomia; considerando os pareceres convergentes constantes dos autos; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fulcro nos arts. 143, V, "a", 169, inciso V, e 250, inciso I e § 1o, do Regimento Interno do TCU, por unanimidade, em: acolher as razões de justificativas apresentadas pelos responsáveis Luiz Filipe de Castro Neves (CPF: XXX.065.437-XX), Roberta Lavalle da Silva Faria (CPF: XXX.898.727-XX), Vladimir Matheus Ribeiro de Souza (CPF: XXX.780.167-XX), Elydia Mariana da Silva Hirata (CPF: XXX.456.647-XX) e Marcia Cristina da Silva Dias (XXX.766.557-XX), em face das condutas a eles atribuídas nas audiências determinadas pelos subitens 9.1.7 e 9.1.8 do Acórdão 4032/2020-TCU-Plenário ; acolher parcialmente as razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis Demian Fiocca (CPF XXX.316.328-XX), Marcelo Orlando Mesquita da Silva (CPF XXX.498.337-XX), Alessandra Marques da Silva Martins (CPF XXX.210.837-XX), Elydia Mariana da Silva Hirata (CPF XXX.456.647-XX), Juliana Ferreira Ribeiro Pessoa (CPF XXX.880.044-XX), Marcela Puppin Carvalho (CPF XXX.379.087-XX), Thiago Leone Mitidieri (CPF XXX.959.887-XX), Bianca Carneiro de Castro Vasconcelos (CPF XXX.776.267-XX), Marcio Zeraik de Souza (CPF XXX.138.737-XX), Patrícia Mirela Ramon de Arruda (CPF XXX.640.008-XX), Priscilla Assis Pinto da Matta (CPF XXX.606.407-XX), Roberta Lavalle da Silva Faria (CPF XXX.898.727-XX), Vitor de Bragança Freixo (CPF XXX.326.087-XX), André de Barros Ruttimann (CPF XXX.458.387-XX), Bruno Castelo Branco (CPF XXX.990.927-XX), Márcia Cristina da Silva Dias (CPF XXX.766.557-XX), Roger Louis Fernand Egea (CPF XXX.881.807-XX), Marcos Alberto Pereira Motta (CPF XXX.528.317-XX), Vania Conze Cezimbra (CPF XXX.076.227-XX), Angela Regina Pereira de Carvalho (CPF XXX.787.247-XX), Marcelo Oliveira Santos (CPF XXX.984.767-XX), Marcus Cesar Fialho Hupsel (CPF XXX.980.697-XX), Julio Cesar Maciel Ramundo (CPF XXX.592.857-XX), Maurício Borges Lemos (CPF XXX.644.566-XX), João Carlos Ferraz (CPF XXX.790.376-XX), Eduardo Rath Fingerl (CPF XXX.178.147-XX), Wagner Bittencourt de Oliveira (CPF XXX.026.597-XX), Elvio Lima Gaspar (CPF XXX.107.917-XX), Luiz Fernando Linck Dorneles (CPF XXX.592.310-XX), Roberto Zurli Machado (CPF XXX.716.997-XX), Fernando Marques dos Santos (CPF XXX.333.617-XX), Guilherme Narciso de Lacerda (CPF XXX.475.006-XX), Armando Mariante Carvalho Júnior (CPF XXX.232.937-XX), Luiz Eduardo Melin de Carvalho e Silva (CPF XXX.850.857-XX), Carlos Frederico Braz de Souza (CPF XXX.616.197-XX), Luiz Filipe de Castro Neves (CPF XXX.065.437-XX), Luciene Ferreira Monteiro Machado (CPF XXX.653.907-XX), Luciano Galvão Coutinho (CPF XXX.831.808-XX), Luiz Antônio Araujo Dantas (CPF XXX.896.497-XX), André Taveira Cruz (CPF XXX.906.428-XX) e Vladimir Matheus Ribeiro de Souza (CPF XXX.780.167-XX), em face das condutas a eles atribuídas nas audiências determinadas pelos subitens 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6 e 9.1.9 do Acórdão 4032/2020-TCU-Plenário , bem como na alínea "a" do parágrafo 123 da instrução à peça 763, referendada pelo pronunciamento à peça 764, sem aplicar-lhes multa, em observância ao que dispõem os arts. 23, 24 e 28 do Decreto-Lei 4.657/1942 (Lindb); comunicar esta decisão aos responsáveis; encerrar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 010.191/2018-6 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 017.473/2016-0 (Representação). 1.2. Responsáveis: Alessandra Marques da Silva Martins (CPF XXX.210.837-XX), André Taveira Cruz (CPF XXX.906.428-XX), André de Barros Ruttimann (XXX.458.387-XX), Angela Regina Pereira de Carvalho (XXX.787.247-XX), Armando Mariante Carvalho Junior (CPF XXX.232.937-XX), Bianca Carneiro de Castro Vasconcelos (XXX.776.267-XX), Bruno Castelo Branco (CPF XXX.990.927-XX), Carlos Frederico Braz De Souza (CPF XXX.616.197-XX), Demian Fiocca (CPF XXX.316.328-XX), Eduardo Rath Fingerl (CPF XXX.178.147-XX), Elvio Lima Gaspar (CPF XXX.107.917-XX), Elydia Mariana da Silva Hirata (CPF: XXX.456.647-XX), Fernando Marques dos Santos (CPF: XXX.333.617-XX), Guilherme Narciso de Lacerda (CPF XXX.475.006-XX), João Carlos Ferraz (CPF XXX.790.376-XX), Juliana Ferreira Ribeiro Pessoa (CPF XXX.880.044-XX), Julio Cesar Maciel Ramundo (CPF XXX.592.857-XX), Luciano Galvão Coutinho (CPF XXX.831.808-XX), Luciene Ferreira Monteiro Machado (CPF XXX.653.907-XX), Luiz Antonio Araujo Dantas (CPF XXX.896.497-XX), Luiz Eduardo Melin de Carvalho e Silva (CPF XXX.850.857-XX), Luiz Fernando Linck Dorneles (CPF XXX.592.310-XX), Luiz Filipe de Castro Neves (CPF XXX.065.437-XX), Marcela Puppin Carvalho (CPF XXX.379.087-XX), Marcelo Oliveira Santos (CPF XXX.984.767-XX), Marcelo Orlando Mesquita Da Silva (CPF XXX.498.337-XX), Marcia Cristina da Silva Dias (CPF XXX.766.557-XX), Marcio Zeraik de Souza (XXX.138.737-XX), Marcos Alberto Pereira Motta (CPF XXX.528.317-XX), Marcus Cesar Fialho Hupsel (XXX.980.697-XX), Mauricio Borges Lemos (CPF XXX.644.566-XX), Patricia Mirela Ramon de Arruda (CPF XXX.640.008-XX), Priscilla Assis Pinto da Matta (CPF XXX.606.407-XX), Roberta Lavalle da Silva Faria (CPF XXX.898.727-XX), Roberto Zurli Machado (CPF XXX.716.997-XX), Roger Louis Fernand Egea (CPF XXX.881.807-XX), Thiago Leone Mitidieri (CPF XXX.959.887-XX), Vania Conze Cezimbra (CPF XXX.076.227-XX), Vitor de Bragança Freixo (XXX.326.087-XX), Vladimir Matheus Ribeiro de Souza (CPF XXX.780.167-XX) e Wagner Bittencourt de Oliveira (CPF XXX.026.597-XX). 1.3. Interessados: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e Congresso Nacional. 1.4. Unidade: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 1.5. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5.1. Ministro que declarou impedimento na sessão: Augusto Sherman Cavalcanti. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.8. Representação legal: Claudismar Zupiroli (12.250/OAB-DF), Maria Abadia Alves (13.363/OAB-DF) e outros, representando Carlos Frederico Braz de Souza; Mayara Guardiano Nascimento (72442/OAB-DF), representando Marcos Alberto Pereira Motta; Pedro José de Almeida Ribeiro (163.187/OAB-RJ), Ana Paula Barbosa de Sa (140.352/OAB-RJ) e outros, representando Roger Louis Fernand Egea; Claudismar Zupiroli (12.250/OAB-DF), Maria Abadia Alves (13.363/OAB-DF) e outros, representando Vania Conze Cezimbra; Louise Dias Portes (203.612/OAB-RJ), Luis Inacio Lucena Adams (29.512/OAB-DF) e outros, representando Elvio Lima Gaspar; Mayara Guardiano Nascimento (72442/OAB-DF), representando Alessandra Marques da Silva Martins; Marta de Castro Meireles (130.114/OAB-RJ) e Ivan Ribeiro dos Santos Nazareth (121.685/OAB-RJ), representando Marcela Puppin Carvalho; Sergio Bermudes (17587/OAB-RJ), Fabio Mantuano Principe Martins (181783/OAB-RJ) e outros, representando João Carlos Ferraz; Claudismar Zupiroli (12.250/OAB-DF), Maria Abadia Alves (13.363/OAB-DF) e outros, representando André de Barros Ruttimann; Mayara Guardiano Nascimento (72442/OAB-DF), representando Marcelo Orlando Mesquita da Silva; Pedro José de Almeida Ribeiro (163.187/OAB-RJ), Ana Paula Barbosa de Sa (140.352/OAB-RJ) e outros, representando Vitor de Bragança Freixo; Pedro José de Almeida Ribeiro (163.187/OAB-RJ), Ana Paula Barbosa de Sá (140.352/OAB-RJ) e outros, representando Marcus Cesar Fialho Hupsel; Francisco Augusto da Costa e Silva (21370/OAB-RJ), Thiago Cardoso Araújo (136625/OAB-RJ) e outros, representando Luiz Fernando Linck Dorneles; Pedro José de Almeida Ribeiro (163.187/OAB-RJ), Ana Paula Barbosa de Sá (140.352/OAB-RJ) e outros, representando Bianca Carneiro de Castro Vasconcelos; Pedro José de Almeida Ribeiro (163.187/OAB-RJ), Ana Paula Barbosa de Sa (140.352/OAB-RJ) e outros, representando Marcio Zeraik de Souza; Francisco Augusto da Costa e Silva (21370/OAB-RJ), Thiago Cardoso Araújo (136625/OAB-RJ) e outros, representando Wagner Bittencourt de Oliveira; José Guilherme Berman Corrêa Pinto (119454/OAB-RJ), Luis Marcelo Abdalla de Carvalho Jaued (170.049/OAB-RJ) e outros, representando Julio Cesar Maciel Ramundo; Pedro José de Almeida Ribeiro (163.187/OAB-RJ), Ana Paula Barbosa de Sá (140.352/OAB-RJ) e outros, representando Roberto Zurli Machado; André Correia Raposo Felipe, Juliana Silva Bernardo e outros, representando Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; Francisco Augusto da Costa e Silva (21370/OAB-RJ), Thiago Cardoso Araújo (136625/OAB-RJ) e outros, representando Armando Mariante Carvalho Junior; Francisco Augusto da Costa e Silva (21370/OAB-RJ), Thiago Cardoso Araújo (136625/OAB-RJ) e outros, representando Eduardo Rath Fingerl; Mayara Guardiano Nascimento (72442/OAB-DF), representando Marcelo Oliveira Santos; Francisco Augusto da Costa e Silva (21370/OAB-RJ), Thiago Cardoso Araújo (136625/OAB-RJ) e outros, representando Fernando Marques dos Santos; Mayara Guardiano Nascimento (72442/OAB-DF), representando Roberta Lavalle da Silva Faria; Claudismar Zupiroli (12.250/OAB-DF), Maria Abadia Alves (13.363/OAB-DF) e outros, representando Luciene Ferreira Monteiro Machado; Francisco Augusto da Costa e Silva (21370/OAB-RJ), Thiago Cardoso Araújo (136625/OAB-RJ) e outros, representando Demian Fiocca; Juliana Santos da Cruz (134574/OAB-SP), representando Juliana Santos da Cruz; Mayara Guardiano Nascimento (72442/OAB-DF), representando Thiago Leone Mitidieri; Pedro José de Almeida Ribeiro (163.187/OAB-RJ), Ana Paula Barbosa de Sá (140.352/OAB-RJ) e outros, representando Angela Regina Pereira de Carvalho; Marta de Castro Meireles (130114/OAB-RJ) e Ivan Ribeiro dos Santos Nazareth (121685/OAB-RJ), representando Andre Taveira Cruz; Anderson Medeiros Bonfim (315.185/OAB-SP), Renata Mollo dos Santos (179.369/OAB-SP) e outros, representando Guilherme Narciso de Lacerda; Sergio Bermudes (17587/OAB-RJ), Fabio Mantuano Principe Martins (181783/OAB-RJ) e outros, representando Luciano Galvão Coutinho; Sergio Bermudes (17587/OAB-RJ), Fabio Mantuano Principe Martins (181783/OAB-RJ) e outros, representando Mauricio Borges Lemos. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.